Tribunal: TJSP
Processo: 0002344-78.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002344-78.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
ISMAEL APARECIDO BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena a um (1) mês de detenção, fixado o regime aberto para o
cumprimento, mantendo-se a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002344-78.2016.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002344-78.2016.8.26.0620
Apelante: ISMAEL APARECIDO BUENO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquarituba
Voto no 47.037
O ora apelante foi denunciado como incurso
n artigo 129, §9o, (duas vezes) e 147 (duas vezes), ambos do Código
Penal, porque, na tarde do dia 30 de setembro de 2016, por volta de
13h15, na Rua Aparício Ferraz de Oliveira, cidade e comarca de
Taquarituba, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Josiane
Rodrigues dos Santos e de sua enteada Ana Silvia dos Santos,
causando-lhes lesões corporais de natureza leve. Consta, ainda, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado ameaçou, por
palavras, sua companheira Josiane Rodrigues dos Santos e sua
enteada Ana Silvia dos Santos, de causar-lhes mal injusto e grave. A
ação foi julgada parcialmente procedente, sendo condenado como
incurso no artigo 147 do Código Penal, a 1 mês e 5 dias de detenção
e presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal,
entendendo possível a concessão da suspensão condicional da pena
pelo período de dois anos, mediante as seguintes condições: 1-
proibição de frequentar casas de jogos, casas noturnas e bares; 2-
não se embriagar; 3- proibição de se ausentar da Comarca onde
reside por mais de quinze dias sem autorização do Juízo; 4-
comparecimento pessoal e obrigatório bimestral em Juízo para
justificar suas atividades. Foi absolvido do crime do artigo 129, §9o,
do Código Penal.
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente,
alega que o regime aberto é mais vantajoso do que a suspensão
condicional da pena (fls. 306-311).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002344-78.2016.8.26.0620 -Voto no
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
315-317).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 324-326).
É o relatório.
Tanto no inquérito, quanto em juízo, o réu
permaneceu em silêncio.
De sua parte, a vítima Josiane compareceu
em juízo e afirmou que o réu toma medicamento, ambos estavam em
uma festa, ele bebeu e por isso ficou transtornado. Ela vítima
também bebeu muito e não lembra o que ocorreu. Afirmou que o réu
torceu o dedo de sua filha e lhe agrediu nas costas com tapas. Não
se recorda das ameaças, mas sua filha dissera que ele ameaçou.
Disse tivesse medo de Ismael quando ele ingere bebida alcoólica.
Por seu turno, o policial civil, Diego do
Amaral, relatou realizasse diligência no bairro quando foi
comunicado sobre uma briga. No local, deparou-se com Ismael e sua
esposa brigando, ambos estavam alterados; o acusado, em tom alto,
ameaçava de morte a esposa e a filha, chegando a dar “voadora” para
cima da esposa, sendo também visível que o acusado apanhou. Em
nenhum momento foi proferido ameaça contra a filha.
Nesse sentido o depoimento da testemunha
José Augustinho Ramos. Segundo acrescentou, Josiane reclamava
que havia levado chute na perna, bem como a filha havia machucado
o braço/mão. Ismael proferia repetidas ameaças, dizendo quando
saísse da prisão, iria acabar com a vida de Josiane e que a prisão
não era para sempre. Afirmou estivessem ambos machucados, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002344-78.2016.8.26.0620 -Voto no
4
mais lesionado era o réu.
Diante desse quadro de provas, inarredável a
condenação pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
Embora
a
ofendida
afirmasse
não
se
recordar, os policiais civis que atenderam a ocorrência foram
unânimes em confirmar terem presenciado quando o réu proferiu as
ameaças de morte, harmonizando-se, portanto, com o contexto
probatório.
Não se pode duvidar da veracidade dos
testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa, podem prestar
prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois,
seria absurdo que, somente pela função exercida, de encarregados
de manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além disso, não
parece
razoável
que
fossem
incriminar
inocente,
escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável dos policiais
e nenhuma foi
provada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Ademais, o crime de ameaça realiza-se pela
promessa da prática de mal injusto, futuro e grave, feito pelo autor à
vítima. Essa ameaça pode ser realizada por palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro meio simbólico, consumando-se quando a vítima
toma conhecimento dela e independentemente do resultado lesivo
objetivado pelo agente.
Segundo a doutrina, ameaça é delito que
atinge a autodeterminação do sujeito passivo, sua liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002344-78.2016.8.26.0620 -Voto no
5
psíquica, abalada pela promessa do mal injusto e grave. Citando
Antolisei, Cezar Roberto Bitencourt assinala: “... a tranquilidade
individual é, sem possibilidade de contestação, importante bem na
pessoa, ela é e deve ser considerada o verdadeiro objeto da tutela
jurídica no delito de ameaça”. Depois conclui o primeiro: “A ameaça
de mal injusto e grave perturba a tranquilidade e a paz interior do
ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e
desequilíbrio psíquico e emocional”.
Foi isso o que ocorreu no processo. A vítima
teve a paz interior atingida, com a possibilidade de que o agente
pudesse vir a concretizar a promessa de matá-la, afirmando tivesse
medo do réu quando ele ingere bebida alcoólica.
Cumpre salientar que a embriaguez, seja
voluntária ou culposa, não afasta a imputabilidade penal, consoante
disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal. O álcool pode tornar
a pessoa mais propensa a atos reprováveis, contudo, afora a situação
de ebriedade absoluta, não lhe retira a consciência e vontade de
praticá-los. Quem se propõe à ingestão de bebida alcoólica ou
substância de efeito análogo, deve fazê-lo com o conhecimento
daquilo que é capaz de praticar e, se sabe da possibilidade de
imoderação no comportamento, assume o risco dos resultados. O
que não se tolera é a intenção de tornar a embriaguez uma espécie
de seguro da impunidade, para a prática de ofensas, desacatos, ou
até outros comportamentos tipificados na lei penal.
Quanto ao cálculo da pena, observe-se que
houve evidente erro material. Fixada a pena base no patamar
mínimo de 1 mês de detenção, na segunda fase assim restou
mantida, porquanto “não existem atenuantes ou agravantes” e “na
última fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou
diminuição”, resta definitiva em 1 mês de detenção e não 1 mês e 5
dias de detenção, conforme constou (fls. 287-288).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002344-78.2016.8.26.0620 -Voto no
6
Finalmente,
conforme
imposição
da
norma contida no artigo 77, inciso III, do Código Penal, um
dos requisitos para a concessão do sursis é o não cabimento
da substituição por penas restritivas de direitos. Contudo, o
regime aberto para o cumprimento de pena de curta duração
afigura-se mais benéfico do que a suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 a 4 anos com as condições previstas no
artigo 78, do Código Penal.
Ante tais motivos, dá-se provimento
parcial ao recurso, para reduzir a pena a um (1) mês de
detenção, fixado o regime aberto para o cumprimento,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator